Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723451-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: SOLANGE DE FATIMA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719415-60.2017.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de SOLANGE DE FATIMA DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 159144161 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas salariais auferidas pela Agravada para fins de saldar a dívida exequenda. Em suas razões recursais (ID 47832056), a agravante sustenta que a jurisprudência pátria vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade de verbas salariais. Ressalta que a agravada recebe a quantia mensal líquida no valor de R$ 18.216,65 (dezoito mil e duzentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos) e que não foram localizados outros bens passíveis de execução. Colaciona recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Ao final, a agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário da Agravada até que a dívida exequenda seja saldada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados sob os IDs 47835463 e 47835464. Esta Relatoria, no exercício do juízo de admissibilidade, verificou que o preparo recursal não se encontrava devidamente comprovado, consoante a r. despacho exarado no ID 47878359, determinando a intimação da agravante para que providenciasse o recolhimento em dobro do preparo. A agravante providenciou a juntada dos comprovantes de recolhimento do preparo recursal em dobro, consoante documentos de IDs 48310310, 48310312, 48310314 e 48310317. Da análise dos autos do de origem, constata-se que as partes firmaram acordo extrajudicial (ID 164208887 dos autos de origem), tendo o d. Magistrado de primeiro grau determinado a suspensão do processo até 05/10/2023 (ID 164257818 dos autos de origem). O acordo firmado entre as partes acarreta, em princípio, a perda do interesse processual em relação à tutela recursal deduzida no recurso em apreço. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, com fundamento no artigo 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, decorrente da suspensão do processo. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 18:54:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora